Tribunal: STF
Processo: ARE 1386145
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-10
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente agravo, previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, foi interposto contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário por entender aplicável, no caso em exame, o enunciado n. 279 da Súmula/STF. 



    Em suas razões recursais, o recorrente, em síntese, refuta os fundamentos da decisão. Alega que a matéria é exclusivamente de direito e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo.



    Desse modo, passo a analisar o recurso extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi interposto, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que restou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. RETORNO DOS AUTOS POR DETERMINAÇÃO DA E. TERCEIRA VICE-PRESIDÊNCIA, PARA REEXAME DA QUESTÃO, SOB O ENFOQUE DO TEMA 22, FIXADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR. REPROVAÇÃO NO EXAME SOCIAL. AUTOR ENVOLVIDO EM DUAS OCORRÊNCIAS, RELACIONADAS A AGRESSÕES. TRANSAÇÃO PENAL ACEITA, COM POSTERIOR EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. SITUAÇÃO QUE NÃO AFASTA A DISCRICIONARIEDADE DO COMANDO DA POLÍCIA MILITAR NA ESCOLHA DAQUELES QUE A MESMA ENTENDE QUE POSSUEM COMPORTAMENTO COMPATÍVEL OU NÃO COM A FUNÇÃO A SER EXERCIDA. ACÓRDÃO DESTE COLEGIADO, DANDO PROVIMENTO AO RECURSO DO ESTADO. TEMA 22 QUE NÃO SE AMOLDA À HIPÓTESE DOS AUTOS, EIS QUE O AUTOR NÃO FOI IMPEDIDO DE PARTICIPAR DO CERTAME.



    - O Tema 22 afirma ser ilegal impedir a participação de candidato em certame, em razão de responder a inquérito ou a ação penal, mas no caso examinado a questão é diversa, pois o autor não foi impedido de participar do concurso, mas reprovado no estudo social realizado pela PMERJ.



    - Entendeu este Colegiado que é atribuição da Polícia Militar realizar estudo social, assim como verificar se o comportamento apresentado pelo candidato se mostra compatível com os ditames da corporação.



    - Eventuais abusos e ilegalidades sempre poderão ser levados ao Judiciário, que não se furtará ao exame dos fatos, o que não se vislumbrou na demanda julgada, estando a decisão do comando da PM embasada em fatos os quais considera incompatíveis com o exercício da função.



    ACÓRDÃO MANTIDO, APÓS REEXAME. 



    Sustenta violação aos arts. 2º, 5º, II, LVII e LIV e 37, caput, da Constituição Federal. Requer a reforma do acórdão para “que haja suspensão do ato ilegal consubstanciado na qual desligou o Recorrente do curso de formação de soldado da polícia militar do Estado do Rio de Janeiro a imediata nomeação e posse de Wendel Rodrigues de Carvalho no referido cargo.”



    É o relatório. Decido.



    2. De início, importante pontuar que o Tribunal de origem reformou a sentença que declarou a nulidade do ato administrativo que acarretou na reprovação do recorrente. Assentou que “o autor não foi impedido de participar do concurso, mas reprovado no estudo social realizado pela PMERJ. “



    Assim, rever o posicionamento do Tribunal Estadual, quanto a não adequação do perfil do autor ao cargo postulado, passaria, necessariamente, pelo reexame fático-probatório, incidindo, na espécie, o enunciado n. 279 da Súmula/STF, medida inviável em sede extraordinária. 



    Em casos fronteiriços, há, entre outros, os seguintes precedentes (ARE 1.092.856 AgR, ministro Edson Fachin, DJe de 21 de agosto de 2018; ARE 1.298.770 AgR, ministra Cármen Lúcia, DJe de 4 de junho de 2021; ARE 1.361.588, ministro Luiz Fux, DJe de 7 de janeiro de 2022):



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 17.4.2018. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. INAPTIDÃO DE CANDIDATO. EXCLUSÃO DO CERTAME. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. SÚMULAS 279 E 454/STF. 



    1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal a quo, quanto à razoabilidade da exclusão do Recorrente do certame, seria necessário o reexame das provas dos autos, bem como das cláusulas editalícias, o que encontra óbice nas Súmulas 279 e 454 do STF. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC. Nos termos do artigo 85, § 11, CPC, majoro em ¼ (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo. 



    (ARE 1.092.856 AgR, ministro Edson Fachin, DJe de 21 de agosto de 2018 – com meus grifos)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    4. Publique-se.



Brasília, 10 de junho de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator